Tribunal: TJES
Processo: 5000182-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Quebra do Sigilo Telefônico; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL SILVA HACBART
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000182-96.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL SILVA HACBART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1
.
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.
Eventual arquivamento de inquérito acessório

em nada altera a
situação das
demais provas colhidas no desenrolar do feito
de origem
, as quais, inclusive, demonstram haver indícios mínimos de autoria por parte do paciente.
3.
O

arquivamento
das investigações
se deu em razão da impossibilidade de exame dos dados contidos no telefone apreendido, o que não comprova a inocência do coacto e reafirma a necessidade de se resguardar a tramitação do
s autos, via adequada para se discutir sobre a inocência do paciente.
4.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000182-96.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL SILVA HACBART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada
Rosângela Maria Frederico Pinto de Moura
, em benefício de
GABRIEL SILVA HACBART
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança.

Informa que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Complementa que no decorrer da tramitação dos autos n° 0000294-94.2021.8.08.0009 – inquérito 049/2021, houve a determinação de quebra de sigilo do aparelho telefônico do corréu
Douglas Figueiredo de Souza
, diligência que resultou em novo inquérito n° 056/2021, o qual posteriormente originou a ação penal n° 0000294-94.2021.8.08.0009.

Sustenta que inexiste justa causa para o prosseguimento do feito n° 0000294-94.2021.8.08.0009, pois não fora comprovado o envolvimento do paciente com os fatos nele narrados.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse

trancada a ação penal
movida em face do coacto.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

In casu,
d
epreende-se dos autos n° 0000294-94.2021.8.08.0009 que o ora coacto fo
i
denunciado juntamente a
Douglas Figueiredo de Souza
, por, em tese, ser o proprietário de 01 (uma) pedra grande e duas pequenas de crack e 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha.

Quando do oferecimento da
exordial acusatória, houve manifestação
favorável
do
parquet
pela
quebra de sigilo do aparelho celular
apreendido durante as investigações, diligência posteriormente deferida pelo magistrado e que originou o inquérito 056/2021 – autos n° 0000587-30.2022.8.08.0009.

Entretanto, a autoridade policial, ao realizar a averiguação do mencionado objeto, verificou
“que o aparelho telefônico apresenta defeito, não sendo possível desbloqueá-lo ou repará-lo”,
razão pela qual o inquérito fora ulteriormente arquivado, dada a ausência de provas.

Assim, sustenta a impetrante que a situação narrada implica na necessidade de se trancar a ação penal n°
0000294-94.2021.8.08.0009,
já que a seu ver não existem provas para embasar a persecução penal.

No entanto, evidente que o entendimento aplicado no bojo do inquérito acessório em nada altera a situação das demais provas colhidas no desenrolar do feito de origem, as quais, inclusive, demonstram haver indícios mínimos de autoria por parte do paciente.

De mais e mais, o aludido arquivamento se deu em razão da impossibilidade de exame dos dados contidos no telefone apreendido, o que não comprova a inocência do coacto e reafirma a necessidade de se resguardar a tramitação do
s autos, via adequada para se discutir sobre a inocência do paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.